Tribunal: TJES
Processo: 5005970-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005970-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros
RECORRIDO: LUANNA NAIARA TEIXEIRA MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005970-98.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
LUANNA NAIARA TEIXEIRA MACHADO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. FÁRMACOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. É FACULTATIVO O PARECER DO NAT/JUS. ÓRGÃO OPINATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUANNA NAIARA TEIXEIRA MACHADO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SOORETAMA.

Em síntese, a parte autora alega que foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e transtorno afetivo bipolar (CID: F31), necessitando dos medicamentos CLOPIXOL DEPOT 200 MG + CLOMIPRAMINA – 25 + BUP XL – + REXULTI 0,5. Aduz que fez diversos exames que comprovam o agravamento da doença e somente os medicamentos prescrito é capaz de controlar seu quadro clínico e não possui condições financeiras para arcar com os medicamentos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,

julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
LUANNA NAIARA TEXEIRA MACHADO
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem o medicamento CLOPIXOL DEPOT 200mg, CLOMIPRAMINA 25mg, BUP XL e REXULTI 0,5
, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico, FICANDO
a obrigação na realização do procedimento ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conforme
TEMA 793
do
STF
e
SUBSIDIARIAMENTE
o
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
no caso de ausência ou não fornecimento do medicamento por parte daquele, ao tempo em que
ACOLHO
a impugnação ao valor da causa,
REJEITO
as preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir,
CONFIRMANDO
a liminar concedida pelo
ID 26810872
,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.

Irresignada com a sentença no ID 7420568, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado, alegando preliminares de nulidade da sentença e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta ausência de prova da imprescindibilidade do medicamento, assim como argumenta que não houve o cumprimento dos requisitos estabelecidos no tema 106 do STJ. Assim, pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, considerando que embora relevante o parecer do NAT-JUS em demandas que envolvam o direito à saúde, é de
caráter facultativo e meramente opinativo
, não tem o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, na medida em que a parte autora comprovou a recusa administrativa do fornecimento dos medicamentos pleiteados (ID 7420547 - pág. 5), o que implica em efetiva resistência, consequentemente, em interesse processual da demandante.

Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Pois bem, na hipótese, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos padronizados e não padronizados pelo SUS.

Sabe-se que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo

196
da

Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Na hipótese, entendo que a parte recorrida preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme laudos médico (IDs 7420547 e 7420550), sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada. Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

Nesta esteira, deve a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$300,00 (trezentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)